Tribunal: TJSP
Processo: 1019701-71.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação. Direito autoral. Fotografia. Autor que divulga fotografias na internet, habitualmente reclamando judicialmente contra utilização destas imagens. Rés que informaram ter contratado serviço de empresa especializada para confecção de seu site, havendo informação de que a imagem foi obtida em site de licenciamento. Questão de fato que demanda investigação. Consulta ao site indicado que

Ementa:
Apelação. Direito autoral. Fotografia. Autor que divulga fotografias na internet, habitualmente reclamando judicialmente contra utilização destas imagens. Rés que informaram ter contratado serviço de empresa especializada para confecção de seu site, havendo informação de que a imagem foi obtida em site de licenciamento. Questão de fato que demanda investigação. Consulta ao site indicado que aponta o serviço de rede social utilizado pelo autor como uma das fontes de licenciamento de imagens. Necessidade de aferir a política de privacidade e de licenciamento do serviço utilizado pelo autor para divulgação de suas fotos. Questão de ordem técnica, demandando perícia, afastando julgamento antecipado. Controvérsia sobre a utilização sem autorização da imagem. Processo anulado de ofício para retomada da instrução, prejudicado recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019701-71.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT, são apelados REAL LIFE
CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REAL LIFE JOÃO PESSOA), JADIEL
GOMES DA SILVA e VIA PLENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REAL
LIFE NATAL).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam de ofício a nulidade
do processo para realização de perícia e instrução. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019701-71.2017.8.26.0506 -Voto no 3470
2
Apelação Cível no 1019701-71.2017.8.26.0506
Apelante: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Apelados: Real Life Corretora de Seguros Ltda (Real Life João Pessoa), Jadiel
Gomes da Silva e Via Plena Corretora de Seguros Ltda (Real Life Natal)
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Heber Mendes Batista

Voto no 3.470
Apelação. Direito autoral. Fotografia. Autor que
divulga
fotografias
na
internet,
habitualmente
reclamando judicialmente contra utilização destas
imagens. Rés que informaram ter contratado serviço de
empresa especializada para confecção de seu site,
havendo informação de que a imagem foi obtida em site
de licenciamento. Questão de fato que demanda
investigação. Consulta ao site indicado que aponta o
serviço de rede social utilizado pelo autor como uma das
fontes de licenciamento de imagens. Necessidade de
aferir a política de privacidade e de licenciamento do
serviço utilizado pelo autor para divulgação de suas
fotos. Questão de ordem técnica, demandando perícia,
afastando julgamento antecipado. Controvérsia sobre a
utilização sem autorização da imagem. Processo
anulado de ofício para retomada da instrução,
prejudicado recurso do autor.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente ação indenizatória fundada em utilização indevida de fotografia
de titularidade do autor, havendo violação de direito autoral (fls. 477/487).
Recorre o autor (fls. 490/515) alegando que: a) há
exclusividade quanto à utilização da obra, proteção que independe de registro, não
se tratando de obra caída em domínio público; b) o fato de a obra não estar
identificada não presume anonimato nem domínio público; c) não há permissão de
uso sem prévia autorização do autor; c) o fato de a apelada ter encontrado a
fotografia disponibilizada em site não exime sua responsabilidade; d) cabível
indenização por danos morais e materiais em razão da ausência de autorização
prévia e de remuneração pela utilização das fotografias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019701-71.2017.8.26.0506 -Voto no 3470
3
Recurso bem processado e não respondido (fls. 608).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
processo não se encontra em termos para julgamento imediato, havendo questão de
fato a ser resolvida na instrução.
Pelo número de processos que envolvem o autor e pela
documentação constante da inicial é possível verificar que o requerente divulga suas
fotos na internet (fls. 52).
Na defesa as rés informaram que contrataram terceira
empresa para elaboração do site no qual se encontram as fotos e que o responsável
pelo serviço informou que as imagens: “foram extraídas do Google com licença
para publicação, com modificações do creative commons, no plano barato, que é o
site principal com licenças publicadas” (fls. 345).
Busca na internet sob a denominação “creative
commons” permite constatar que se trata de serviço de busca e oferta de imagens, de
trabalhos licenciados, havendo indicação da origem das imagens ofertadas
(https://search.creativecommons.org/about).
Uma rápida busca no site referido a respeito das fontes
de busca indica utilização do “flickr” (https://www.flickr.com/), serviço no qual o
autor publica suas fotos (fls. 52).
Portanto, a tese da requerida, sobre existência de
licença, demanda maior investigação, inclusive com realização de prova pericial,
pois necessário aferir como obtida a imagem e, principalmente, qual a política de
privacidade do Flickr, pois ao aderir ao referido serviço o autor pode ter aceitado
licenciamento de suas fotos para outras finalidades.
A despeito do indeferimento da intervenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019701-71.2017.8.26.0506 -Voto no 3470
4
empresa que elaborou o site, viável realização da instrução para que os responsáveis
possam expor como foi obtida a imagem, esclarecendo a respeito do alegado uso
licenciado.
Assim, de ofício fica anulado o processo e determinada
realização de prova pericial, bem como de instrução para aferição da questão relativa
ao uso de serviço licenciado de imagens.
Por força do efeito translativo da apelação cabe ao
Tribunal, identificando cerceamento de defesa e a nulidade absoluta daí decorrente,
declarar de ofício a nulidade.
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. ARTIGO
515 DO CPC. DISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO
À PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS.
1. A apelação é o recurso por excelência, consagrado por
todos os nossos matizes europeus e pelos sistemas latino-
americanos do mesmo tronco científico do que o nosso,
singularizando-se pelo fato de dirigir-se ao pronunciamento
último do juízo e pela sua ampla devolutividade, que
investe o tribunal no conhecimento irrestrito da causa,
concretizando o dogma do duplo grau de jurisdição.
2. O Código de Processo Civil adstringe a atuação do
tribunal aos limites da impugnação (art. 515, caput),
vigorando
a
máxima
tantum
devolutum
quantum
appellatum. Todavia, por vezes, o tribunal exerce cognição
mais vertical do que o juiz a quo, porquanto lhe é lícito
conhecer de questões que sequer foram apreciadas em
primeiro grau, haja vista que a apelação é recurso servil ao
afastamento dos "vícios da ilegalidade" e da "injustiça",
encartados em sentenças definitivas ou terminativas.
3. A lei exige que a parte delimite a área contenciosa do
recurso, incluindo-se essa exigência no requisito de
admissibilidade
consistente
na
regularidade
formal.
Entretanto, omisso o recorrente quanto aos limites de seu
recurso presume-se que recorreu de tudo quanto poderia ter
sido impugnado. A interpretação da irresignação do
apelante também importa considerar-se impugnada a parte
do litígio umbilicalmente ligada ao objeto principal.
4. É lícito ao Tribunal a quo, enfrentando resolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019701-71.2017.8.26.0506 -Voto no 3470
5
mérito em grau de apelação, identificar error in procedendo
consubstanciado no julgamento antecipado da lide e
determinar o retorno dos autos à instância inferior para
julgamento com dilação probatória, tanto mais que sobre
esse tema não há preclusão pro judicato, salvo para os
tribunais superiores que, mercê de interditar-lhes a análise
probatória (súmula 07) estão adstritos ao requisito do
prequestionamento (...)”.
(STJ - REsp 684.331/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
19/10/2006, DJ
13/11/2006, p. 227).
“(...) 2. Afirma o recorrente a suposta impossibilidade do
Tribunal a quo, diante do julgamento antecipado da lide no
juízo primevo, entender que os autos devam ser devolvidos
para a instância inicial para a apreciação das provas
pretendidas pelas partes. Em relação a este ponto, esclareça-
se que o recurso de apelação possui o efeito devolutivo,
possibilitando ao Tribunal a quo o enfrentamento da
matéria submetida ao juízo inferior. Neste caso, tendo sido
identificado o error in procedendo, consubstanciado no
julgamento antecipado da lide, cabível à instância de
segundo grau determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para julgamento com a dilação probatória.
Precedentes (...)”.
(STJ - AgRg no Ag 1378642/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/04/2011, DJe 05/05/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, declaro de ofício a
nulidade do processo para realização de perícia e instrução.

Enéas Costa Garcia
Relator